Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. GOLPE. LOJA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EVIDENCIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de indeferimento de pedido de busca e apreensão de veículo. A embargante alega a existência de contradição no julgado, bem como violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão, bem como analisar a existência de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos ostentam caráter protelatório, a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigindo eventual erro material.
4. Incabíveis os embargos de declaração fundamentados em contradição, uma vez que o egrégio Colegiado delimitou expressamente a controvérsia, assinalando de forma clara os fundamentos pelos quais entendeu pelo indeferimento do pedido de busca e apreensão do veículo sub judice.
5. Não configura supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição o julgamento que delimita a controvérsia sem adentrar às questões de mérito pendentes de análise no juízo de origem.
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa fixada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, ou, ainda, de corrigir eventual erro material. 2. A supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição não ocorrem quando o julgamento aborda apenas os pontos necessários à solução do recurso, preservando a análise de mérito para o juízo de origem. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941428, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024; Acórdão 1719543, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 29/06/2023; Acórdão 1712222, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 15/06/2023.